Tribunal: TJDFT
Processo: 0779169-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0779169-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO DE MORAIS BONTEMPO EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção (ID 70562832). Alega que há contradição na decisão que declarou a deserção e arbitrou honorários em 10% do valor da causa. Afirma que os honorários seriam na monta de R$ 4.000,00, valor que supera a média das condenações em danos morais nos Juizados Especiais. Acrescenta que não recolheu as custas em razão da hipossuficiência financeira, razão pela qual pugna pela redução do valor dos honorários. Sem razão o embargante. Nos termos do enunciado 122 do Fonaje, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. A condenação tem por escopo remunerar o advogado da parte adversa que independentemente do julgamento do recurso apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso. Dessa forma, cabível a condenação. No que se refere ao valor do arbitramento, resta claro que foi fixado no menor percentual (10%) do que é estabelecido pela legislação pertinente (art. 55 da Lei 9099/95). Se o valor ficou elevado isto se deve ao valor da causa estabelecido pelo próprio autor, não havendo pertinência na comparação com outras causas . Não há, pois, qualquer contradição na decisão. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Preclusa, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito